Tribunal: STF
Processo: ARE 1262268
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CSLL. ART. 17, DA MP 413/08, CONVERTIDA NA LEI FEDERAL N° 11.727/08. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    -O custeio da seguridade social tem como princípios fundamentais a solidariedade e a equidade. O aspecto primordial a ser observado pelo legislador ao instituir as contribuições é a capacidade contributiva do sujeito passivo. 
    -A equidade é um desdobramento do princípio da isonomia tributária, pelo qual deve ser respeitada a relação entre o custeio e a capacidade contributiva dos contribuintes 
    - A diferenciação de alíquotas em razão da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica não é critério irracional ou desproporcional. O § 9°, do artigo 195, da Constituição da República admite expressamente tal distinção.
    -Inocorrência de ofensa ao princípio da anterioridade. No caso concreto, pois foi prevista a aplicação da nova alíquota somente a partir do primeiro dia do quarto mês posterior ao da introdução da norma pela medida provisória (art. 41, II).
    -É trimestral o período de apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Lei 9430/96, arts. 28, c/c art. 1°) e não anual, a incidência das novas alíquotas sobre fatos geradores ocorridos posteriormente à noventena, mas ainda dentro do mesmo ano, não resulta em ofensa ao princípio da anterioridade. 
    -Apelação a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, II, III, a e b; 152; 194, V; 195, §§ 5° e 9°, 246 todos da CF. Sustenta, em essência, que tem o direito a não proceder ao recolhimento da contribuição social sobre o lucro à alíquota estabelecida pelo artigo 17 da Lei no 11.727/08, oriunda da conversão da Medida Provisória no 413/08.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é constitucional a fixação de elementos de incidência da CSLL diferenciados conforme o tipo de atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, in verbis (…)
    Como se verifica da ementa transcrita, ademais, essa técnica não ofende o princípio da isonomia, da solidariedade e da referibilidade. O E. Supremo Tribunal Federal também considera que, salvo casos excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário verificar a presença da urgência e relevância nas medidas provisórias, in verbis: (…)
    O e. Supremo Tribunal Federal já decidiu, reiteradas vezes, que, em se tratando de Lei oriunda de Medida Provisória, o prazo nonagesimal previsto no § 6' do artigo 195 da Constituição Federal começa a fluir da edição desta: (…)
    Por fim, note-se que o E. Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da anterioridade anual não se aplica à CSLL (…)
    Pelo exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte assentou a legitimidade da alteração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Carta, pela Emenda Constitucional nº 20 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. Vale notar, a MP 413/2008 apenas elevou a alíquota da CSLL de alguns contribuintes que já eram tributados nos termos da Lei nº 7.689/1998. Dessa forma, a referida MP não regulamentou o art. 195, § 9º, da Constituição Federal, o que afasta a alegada contrariedade ao art. 246, da Carta Magna. Sobre essa questão, confira-se o voto do Min. Ricardo Lewandowski no julgamento do RE 487.475-AgR: 
    “[...]
    Esclareça-se, ademais, que a alteração do art. 195 pela Emenda Constitucional 20/98 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição social destinada ao custeio da seguridade social, o que torna possível a alteração da alíquota por medida provisória, mesmo dentro do prazo previsto no art. 246 da Carta Maior.
    […].” (RE 487.475-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. 1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES. 2. PRAZO DO ART. 195, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 588.943-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Quanto à exigibilidade da aludida contribuição com alíquota diferenciada em relação às instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que tal diferenciação não afronta o princípio da isonomia e de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador para conceder isenções tributárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI Nº 7.689/88. Os artigos 1º, 2º e 3º da citada Lei são constitucionais, não o sendo o artigo 8º por inobservância dos noventa dias previstos no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal. Precedente: Recurso Extraordinário nº 146.733-9/SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992. CONTRIBUIÇÃO - ANTERIORIDADE - LEI Nº 7.856/89. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, exsurgiu constitucional o artigo 2º da Lei nº 7.856/89, no que atendida a anterioridade prevista no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal em face de haver resultado da conversão de medida provisória, isso considerado o lucro de 1989 das pessoas jurídicas. Precedentes do Plenário: Recurso Extraordinário nº 197.790-6/MG, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário nº 181.664- 3/RS, cuja redação do acórdão coube, também, ao Ministro Ilmar Galvão, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 21 de novembro de 1997 e 19 de dezembro de 1997, respectivamente.” (RE 197.617/PR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.856, DE 25 DE OUTUBRO DE 1989, QUE, NO ART. 2º, ELEVOU A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 8 PARA 10%. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA ALÍQUOTA SOBRE O LUCRO APURADO NO BALANÇO DO CONTRIBUINTE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO. Tratando-se de lei de conversão da Medida Provisória nº 86, de 25 de setembro de 1989, da data da edição desta é que flui o prazo de noventa dias previsto no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no caso, teve por termo final o dia 24 de dezembro 4 RE 308392 / CE do mesmo ano, possibilitando o cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o lucro da recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de 1989. Recurso não conhecido. (RE 197.790/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI Nº 7.689/88. Os artigos 1º, 2º e 3º da citada Lei são constitucionais, não o sendo o artigo 8º por inobservância dos noventa dias previstos no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal. Precedente: Recurso Extraordinário nº 146.733-9/SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992. CONTRIBUIÇÃO - ANTERIORIDADE - LEI Nº 7.856/89. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, exsurgiu constitucional o artigo 2º da Lei nº 7.856/89, no que atendida a anterioridade prevista no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal em face de haver resultado da conversão de medida provisória, isso considerado o lucro de 1989 das pessoas jurídicas. Precedentes do Plenário: Recurso Extraordinário nº 197.790-6/MG, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário nº 181.664- 3/RS, cuja redação do acórdão coube, também, ao Ministro Ilmar Galvão, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 21 de novembro de 1997 e 19 de dezembro de 1997, respectivamente.” (RE 197.617/PR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.856, DE 25 DE OUTUBRO DE 1989, QUE, NO ART. 2º, ELEVOU A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 8 PARA 10%. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA ALÍQUOTA SOBRE O LUCRO APURADO NO BALANÇO DO CONTRIBUINTE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO. Tratando-se de lei de conversão da Medida Provisória nº 86, de 25 de setembro de 1989, da data da edição desta é que flui o prazo de noventa dias previsto no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no caso, teve por termo final o dia 24 de dezembro 4 RE 308392 / CE do mesmo ano, possibilitando o cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o lucro da recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de 1989. Recurso não conhecido.” (RE 197.790/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão)
    Quanto à anterioridade, o entendimento desta Corte é no sentido de ausência de violação pela MP 413/2008 e sua conversão em lei. Confiram-se:
    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008. Validade formal. Alíquota diferenciada para instituições financeiras e equiparadas. Inexistência de afronta aos princípios da isonomia e da anterioridade. Precedentes. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI 4.101. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1175895 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REFERIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. À luz do princípio da solidariedade, não ofende o princípio da referibilidade a ausência de uma correspondência estrita entre o tributo e o dispêndio a que se destina. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (RE 1081290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Quanto ao exame dos pressupostos de relevância e urgência, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que somente compete ao Judiciário fazer o controle da presença dos pressupostos autorizadores da edição de medidas provisórias em casos excepcionais, quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
    4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592377, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão o Ministro Teori Zavascki)
    Por fim, cumpre destacar que o princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 430418 AgR, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REFERIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. À luz do princípio da solidariedade, não ofende o princípio da referibilidade a ausência de uma correspondência estrita entre o tributo e o dispêndio a que se destina. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (RE 1081290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    O acórdão recorrido não divergiu destas orientações, razão pela qual não merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator